Tribunal: TCU
Processo: 007.076/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4924/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.076/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Ferreira Veiga (XXX.664.867-XX); Cid Ruiz Pardini (XXX.493.208-XX); Dayanne Vieira Maia Peralva (XXX.268.317-XX); Demetrio Ferreira de Azeredo (XXX.604.267-XX); Desiely Silva Gusmao Taouil (XXX.692.657-XX); Elisangela Maria da Silva Viana (XXX.846.727-XX); Felipe Cabral Viana (XXX.740.377-XX); Julia Vieira Correia (XXX.240.007-XX); Paola de Vasconcelos Silveira (XXX.973.170-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.